Tribunal: TJMT
Processo: 1018892-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018892-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), MANOELA TAINARA OLIVEIRA SILVA 05178297113 - CNPJ: 38.314.130/0001-71 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DO INDEA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEA – COMÉRCIO DE RAÇÕES E PET SHOP – EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – SUSPENSÃO – POSSIBILIDADE – ATIVIDADE NÃO PRIVATIVA DE MÉDICO VETERINÁRIO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. 1. Sendo a empresa Agravante comércio de rações e pet shop, mostra-se despiciendo, por ora, a exigência de
contratação de médico veterinário para fins de preenchimento de declaração de responsabilidade técnica, posto que as atividades praticadas pela empresa não compreende atividades privativas destes profissionais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MANOELA TAINARA OLIVEIRA SILVA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança no 1034697-89.2021.811.0041, impetrado em desfavor do Presidente do INDEA, indeferiu a liminar vindicada, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade de preenchimento da declaração de responsável técnico e a contratação de um responsável técnico.

Irresignada com a decisão proferida, a
ssevera a Agravante que, trata-se de pessoa jurídica de direito privado, atuando no comércio varejista de animais, higiene e embelezamento de animais domésticos.

Argumenta que, em fiscalização, fora notificada a providenciar a declaração de responsabilidade técnica, conforme Decreto no 5.053/2004, do Ministério da Agricultura.

Sustenta que, propôs outra ação mandamental, insurgindo-se contra a exigência de contratação de um médico veterinário, para atuar como responsável técnico, bem como o registro e pagamento de anuidade ao Conselho de Classe, obtendo decisão de concessão da ordem.

Afirma que, a exigência da declaração de responsável técnico, se confunde com a contratação de um médico veterinário e a inscrição no respectivo conselho de classe.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento recursal, para reformando a decisão atacada, ocorra a suspensão do Termo de Fiscalização e de Notificação, proibindo a Agravada de exigir a declaração de responsável técnico e a contratação de um responsável técnico.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo. (id. 115692480)

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo provimento recursal. (id. 116916480)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente, na qualidade de pessoa jurídica destinada ao comércio de animais domésticos, artigos de alimentação, higiene e embelezamento de animais de estimação, fora notificada a providenciar a
Declaração de Responsabilidade Técnica
, conforme Decreto no 5.053/2004, do Ministério da Agricultura.

Do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica trazido à baila pela Agravante, extrai-se que a empresa tem nome fantasia G20 RAÇOES E PET SHOP, exercendo como atividade principal o comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação (código 47.89-0-04) e as atividades secundárias de higiene e embelezamento de animais domésticos (96.09-2-08), comercio varejista de artigos de caça, pesca e camping (47.63-6-04).

No id. 106150975 apresentou Termo de Fiscalização de Revendas de Produtos Veterinários, aonde consta a informação que a Agravante estava regular quanto à venda de rações, mas que tinha o prazo de 10 dias para declaração de responsável técnico.

Na sequencia, consta um e-mail, donde se extrai a informação que
“hoje o INDEA tem a equivalência de fiscalização do Ministério da Agricultura, e cobramos a Declaração de Responsabilidade conforme Decreto 5053/2004. Desta forma, se faz necessário apresentar a declaração, preenchida e assinada pelo médico veterinário, sem a necessidade de homologação junto ao CRMV”
.

Sem qualquer pretensão de adentrar ao mérito da demanda originária, faz-se necessário destacar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no1.338.942/SP, os estabelecimentos que exercem atividade comercial de animais ou produtos veterinários não são obrigados a contratar um responsável técnico.

Nesta esteira, mostra-se contrassenso exigir da Agravante a apresentação de declaração de responsabilidade técnica, posto que, os indícios se firmam no sentido de que esta deveria ser exigível quando a atividade praticada mantiver correlação com a atividade privativa de médico veterinário.

Assim, nesta quadra processual, entendo que a exigibilidade da declaração de responsabilidade técnica, se mantida tal exigência, acarretará custos à Agravante, já que deverá contratar um veterinário para a sua elaboração.

Com efeito, entendo que, por ora, deve-se ser suspensa a exigibilidade da declaração de responsabilidade técnica, não havendo óbice para a sua exigência, se restar provada a sua necessidade, quando do julgamento do mérito da ação originária.

Com essas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo, para determinar a suspensão da exigibilidade da declaração de responsabilidade técnica exigida pelo Agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022